Tribunal: TJBA
Processo: 8001040-48.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001040-48.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, MARCOS MURILO MATTOS ROCHA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SERVIDOR EFETIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 0321/2010 (ESTATUTO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PLANALTO). APLICABILIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E MANTIDA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8001040-48.2023.8.05.0198, em que é embargante
OLIVANUZA MARQUES DA ROCHA ANDRADE
e

embargado

o
MUNICIPIO DE PLANALTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER
o recurso da parte autora
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça